Tribunal: TJSP
Processo: 1022940-16.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Curso de Formação
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Edital de Concurso Público no DP-5/321/14 – Soldado PM de 2a Classe – Candidato aprovado fora do número de vagas – Abertura de novo certame - Ausência de direito subjetivo à nomeação – Observância das normas editalícias e critério de conveniência e oportunidade da administração pública para nomeação de cargos excedentes - Expectativa de direito – O surgimento de novas

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Edital de Concurso Público no DP-5/321/14 – Soldado PM de 2a Classe – Candidato aprovado fora do número de vagas – Abertura de novo certame - Ausência de direito subjetivo à nomeação – Observância das normas editalícias e critério de conveniência e oportunidade da administração pública para nomeação de cargos excedentes - Expectativa de direito – O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital – Tese firmada pelo C. STF no Tema 784 - Precedentes desta Corte de Justiça – R. Sentença de improcedência mantida.

VERBA HONORÁRIA – Majoração em R$ 500,00 ante o disposto no parágrafo 11, do artigo 85, do CPC.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022940-16.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante CYLAS FERREIRA ALVES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022940-16.2019.8.26.0053 - Voto 32.522
2
Voto no 32.522

APELAÇÃO CÍVEL no 1022940-16.2019.8.26.0053
Comarca de SÃO PAULO
Apelante: CYLAS FERREIRA ALVES (AJ)
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Juiz de Primeiro Grau: José Eduardo Cordeiro Rocha)
CONCURSO PÚBLICO Edital de Concurso Público no
DP-5/321/14
Soldado PM de 2a Classe
Candidato
aprovado fora do número de vagas Abertura de novo
certame - Ausência de direito subjetivo à nomeação

Observância
das
normas
editalícias
e
critério
de
conveniência e oportunidade da administração pública para
nomeação de cargos excedentes - Expectativa de direito O
surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso
para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame
anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação
dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
Tese firmada pelo C. STF no Tema 784 - Precedentes
desta Corte de Justiça R. Sentença de improcedência
mantida.
VERBA HONORÁRIA Majoração em R$ 500,00 ante o
disposto no parágrafo 11, do artigo 85, do CPC.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pelo
Autor contra a r. sentença de fls. 296/301, que julgou improcedente a
ação nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenando-o ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00, observada a justiça gratuita.
Sustenta,
em
resumo,
que
houve
preterição
arbitrária e imotivada de sua nomeação e posse ao cargo de Soldado PM
de 2a Classe, relacionado ao Edital no DP-5/321/14, sendo que na
vigência do concurso, outro edital foi publicado para provimento de 2000
vagas e mesmo assim deixou de ser nomeado. Assevera que a
expectativa de direito foi convertida em direito subjetivo à nomeação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022940-16.2019.8.26.0053 - Voto 32.522
3
menciona a inexistência de restrição orçamentária para o preenchimento
da vaga. Cita jurisprudência desta Eg. Corte e do C. STF para embasar a
sua tese (fls. 303/321).
Contrarrazões a fls. 331/337.
Processados, subiram os autos.
O recurso foi distribuído livremente ao I. Des. Luiz
Sergio Fernandes de Souza (fls. 346), que representou à E. Presidência
da Seção de Direito Público apontando a prevenção desta C. Câmara por
conta do julgamento da Apelação no 1032636-81.2016.8.26.0053 (fls.
347/348).

Sobreveio então a redistribuição do recurso a este
Relator por força da prevenção (fls. 350).
É o Relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer, visando à
nomeação do Autor para o cargo de Soldado PM de 2a Classe, diante sua
aprovação no concurso público n° DP-5/321/14, que buscava o
preenchimento de duas mil vagas, mais as que viessem a existir até a
data da posse, obedecendo aos critérios de conveniência e da
oportunidade
da
Administração
Pública,
sendo
classificado
como
remanescente na posição no 2337.
Fundamenta sua pretensão em suposta preterição
arbitrária e injustificada de sua nomeação, em razão da convocação de
candidatos remanescentes aprovados em posterior concurso, já que
ausente qualquer diferença editalícia para o certame que participou em
2014, a ferir o postulado da igualdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022940-16.2019.8.26.0053 - Voto 32.522
4
Assim, afirma a nulidade do ato administrativo que o
'desconvocou' do concurso e aponta a inexistência de litispendência/coisa
julgada com o processo no 1032636-81.2016.8.26.0053, por se tratar de
diferente causa de pedir.
Ao final a demanda foi julgada improcedente, daí o
reclamo em tela.
Com efeito, verifica-se que o Autor participou do
Concurso
Público
n°
DP-5/321/14,
sendo
classificado
como
remanescente, na posição no 2337. O certame nomeou 2.215 candidatos
para posse ocorrida aos 24.11.2015 e os demais remanescentes foram
convocados em 09.12.2015 para receberem esclarecimentos sobre os
atos de nomeação, posse e início do exercício. Todavia, em 10.12.2015,
o Secretário de Estado de Segurança Pública revogou a solicitação
formulada pelo Comandante Geral da Polícia Militar, dada a restrição
temporal imposta pelo próprio Edital para o provimento dos cargos (fls.
273/274).
Ressalte-se que a convocação acima realizada para a
orientação geral dos classificados não configura ato vinculatório da
Administração à nomeação e posse dos candidatos remanescentes.
Importante
frisar
que
o
Edital
do
certame
expressamente buscou o preenchimento de 2.000 (dois mil) cargos, na
graduação inicial de Soldado PM de 2a Classe para o QPPM, mais os que
viessem a existir até a data da posse, obedecendo aos critérios da
conveniência e da oportunidade da Administração Pública, de maneira
que descabido aventar que a expectativa de direito foi convertida em
direito subjetivo à nomeação.
Ora, o candidato foi classificado como remanescente,
na posição no 2337, não abrangida pelo número de vagas oferecidas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022940-16.2019.8.26.0053 - Voto 32.522
5
edital (duas mil). E a notícia da abertura de novo concurso público para o
mesmo cargo, em 18.04.2015, com a oferta de 2000 vagas (Edital
DP-1/321/15), durante o prazo de validade do Edital DP-5/321/14, não
altera o panorama destes autos, porquanto não tem o condão de
demonstrar a preterição da nomeação dos aprovados remanescentes.
Nesse sentido, bem se julgou em Primeiro Grau:
“A superveniente publicação de novo edital de
concurso público para preenchimento de novas vagas e a convocação dos
candidatos remanescentes no novo concurso, por si só, não configura
preterição arbitrária ou imotivada da Administração, vez que, no âmbito
do concurso do qual o autor participou, foram nomeados outros 215
candidatos além dos 2.000 originariamente previstos, em razão das
novas vagas surgidas até a data da posse, exatamente como previa o
edital.”
Acrescente-se ainda que não se constata que
qualquer dos aprovados do Edital DP-1/321/15 tenha sido nomeado
durante a vigência do certame que o Autor participou, de modo que não
caraterizada a aventada preterição arbitrária e imotivada por parte da
Administração Pública.
E decidiu o C. Supremo Tribunal Federal, no Tema
no 784, que a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o
prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o
direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no
edital:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À
NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO
NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE
CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE
NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO
CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À
NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022940-16.2019.8.26.0053 - Voto 32.522
6
EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO
CONCURSO
PÚBLICO
FOI
ACOMPANHADA
DA
DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE
PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS
CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO.
PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA
EXPECTATIVA
EM
DIREITO
SUBJETIVO
À
NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ,
MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO
DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO
PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À
ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O postulado do concurso público traduz-se na
necessidade
essencial
de
o
Estado
conferir
efetividade a diversos princípios constitucionais,
corolários do merit system, dentre eles o de que
todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput).
2. O edital do concurso com número específico de
vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de
nomeação para a própria Administração e um direito
à nomeação titularizado pelo candidato aprovado
dentro desse número de vagas. Precedente do
Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.
3. O Estado Democrático de Direito republicano
impõe à Administração Pública que exerça sua
discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela
sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e
oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos
direitos
fundamentais
e
demais
normas
constitucionais em um ambiente de perene diálogo
com a sociedade.
4.
O
Poder
Judiciário
não
deve atuar como
“Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o
espaço decisório de titularidade do administrador
para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos
colocados de concurso público na validade ou a dos
primeiros aprovados em um novo concurso. Essa
escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de
abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito
constitucional.
5. Consectariamente, é cediço que a Administração
Pública possui discricionariedade para, observadas as
normas constitucionais, prover as vagas da maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022940-16.2019.8.26.0053 - Voto 32.522
7
que melhor convier para o interesse da coletividade,
como verbi gratia, ocorre quando, em função de
razões orçamentárias, os cargos vagos só possam
ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo,
que
sejam
extintos,
na
hipótese
de
restar
caracterizado que não mais serão necessários.
6. A publicação de novo edital de concurso público
ou o surgimento de novas vagas durante a validade
de outro anteriormente realizado não caracteriza, por
si só, a necessidade de provimento imediato dos
cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e
da publicação do novo edital durante a validade do
concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas
razões de interesse público que justifiquem a
inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a
obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento
do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em
colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a
prorrogação de um concurso público que esteja na
validade ou a realização de novo certame.
7. A tese objetiva assentada em sede desta
repercussão geral é a de que o surgimento de novas
vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo
cargo, durante o prazo de validade do certame
anterior, não gera automaticamente o direito à
nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas
previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de
preterição arbitrária e imotivada por parte da
administração, caracterizadas por comportamento
tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar
a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado
durante o período de validade do certame, a ser
demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim,
a discricionariedade da Administração quanto à
convocação de aprovados em concurso público fica
reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung
auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à
nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses
excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro
do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);
ii) Quando houver preterição na nomeação por não
observância da ordem de classificação (Súmula 15
do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for
aberto novo concurso durante a validade do certame
anterior, e ocorrer a preterição de candidatos
aprovados fora das vagas de forma arbitrária e
imotivada por parte da administração nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022940-16.2019.8.26.0053 - Voto 32.522
8
acima.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o
direito
subjetivo
à
nomeação
aos
candidatos
devidamente aprovados no concurso público, pois
houve, dentro da validade do processo seletivo e,
também, logo após expirado o referido prazo,
manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e,
sobretudo, da necessidade de chamamento de novos
Defensores Públicos para o Estado.
9.
Recurso
Extraordinário
a
que
se
nega
provimento.” (RE no 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux,
Tribunal Pleno, julgamento em 09.12.2015)
De fato, os argumentos recursais são inconvincentes,
pois insuperável a situação de que o Autor não foi aprovado dentro de
número de vagas previsto no Edital de concurso de 2014.
Além disso, para se evitar a repetição de argumentos, cumpre repisar o decidido na Apelação no
1032636-81.2016.8.26.0053, de minha Relatoria, cuja lide o Autor
igualmente buscava a nomeação ao certame:
“Não se há que falar em violação ao art. 37, inciso IV
da Carta Maior como crê o apelante.
Em se tratando de concurso público, acerca do
instrumento editalício, comumente se diz ser ele a “lei interna do
concurso”, isto é, em sua redação deve estar contido e previsto tudo
quanto se refira ao certame.
A finalidade não é outra senão a de ser transparente
com os candidatos, alertando-os sobre tema como os requisitos para
provimento do cargo, remuneração, data e taxa para a inscrição, data de
realização das provas, fases e conteúdo dos exames e, dentre outros
pontos, também sobre as vagas disponibilizadas.
A partir do momento que se fixam um desses
requisitos, tornando-o público por meio da publicação do edital, não se
podem frustrar as legítimas expectativas de quem traça para si a dura
meta de ambicionar um cargo na Administração.
Destarte, há estreita relação entre o concurso, como
procedimento administrativo, e o ato que o precede, o edital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022940-16.2019.8.26.0053 - Voto 32.522
9
José Maria Pinheiro Madeira, nesse sentido, adverte:
“O concurso público, pois, vem a ser um procedimento administrativo
declarativo de habilitação à investidura, que obedece a um edital ao qual
se vinculam todos os atos posteriores.
[...]
O concurso público é precedido de edital, publicado
com a antecedência mínima necessária para que todos os possíveis
interessados tenham oportunidade de tomar conhecimento do certame.
Além disso, o edital deve conter todas as informações essenciais, tais
como, o prazo de inscrição, o valor da inscrição, o número de cargos a
serem providos, a natureza deles, a escolaridade mínima necessária, o
vencimento do cargo na data do edital, as matérias a serem exigidas nas
provas, os títulos que serão admitidos e o respectivo valor, quando for o
caso, o prazo de validade do concurso, entre outros. A Administração e
os candidatos vinculam-se às disposições contidas no edital. Daí o
cuidado que se deve ter na elaboração deste instrumento convocatório.”
(Servidor Público na Atualidade. 6a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris
Editora, 2007, p. 85-86)
O que se observa, vale registrar, é que a previsão
editalícia não só vincula os candidatos como também à própria
Administração.
Não pode ser outra a compreensão do tema, já que a
modificação nos elementos já previstos no edital, em momento posterior
à realização do concurso, feriria de morte toda a expectativa
proporcionada pela publicação do edital.
Portanto, a vinculação é de mão dupla, isto é, nos
dois sentidos, tanto da Administração como dos candidatos, o que se
impõe como decorrência do princípio da boa-fé objetiva.
No caso em exame, a compreensão que vem se
desenhando, com presença marcante no Superior Tribunal de Justiça, é
no sentido de que apenas os candidatos aprovados dentro do número de
vagas têm direito subjetivo à nomeação. A postura favorece uma conduta
coerente e, principalmente, leal por parte da Administração.
Todavia, esse entendimento não pode ser usado para
favorecer os autores, já que aprovados fora do numero de vagas
ofertadas pelo certame.
A Súmula 15 do STF traz que a aprovação em
concurso não gera direito à nomeação, constituindo mera expectativa de
direito do candidato. Apenas terá direito à nomeação o candidato
preterido em sua ordem de classificação ou por candidato não
participante do concurso, o que não se verificou no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022940-16.2019.8.26.0053 - Voto 32.522
10
Estando o autor, a princípio, classificado além das
vagas disponíveis conforme o edital (fls. 118), não há que se falar em
direito subjetivo à nomeação, mas somente em mera expectativa de
direito, podendo ser aplicado perfeitamente o indigitado verbete sumular,
vez que não houve qualquer desrespeito ao edital e, por conseguinte,
qualquer deslealdade que justificasse o inconformismo.
Neste sentido, já decidi:
“Mandado de Segurança
Candidato aprovado em
concurso público fora do número de vagas

Ausência
de
direito
subjetivo
à
nomeação

Expectativa de direito - Súmula 15 do STF - Prazo de
validade do certame em curso Nomeação, nesse
período, a critério da Administração - Sentença
mantida. Recurso não provido. (Apelação Cível n°
942.480.5/7-00, Comarca de Mogi das Cruzes,
julgamento em 09.11.2009)”
E ainda nesta C. Corte de Justiça:
“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR -
CONCURSO PÚBLICO
CANDIDATO APROVADO
FORA DO NÚMERO DE VAGAS - Pretensão inicial
voltada ao reconhecimento de suposto direito líquido
e certo do impetrante a ser nomeado para o cargo
de Soldado PM de 2a Classe, após aprovação em
certame oficial, embora fora do número de vagas
previstas no edital no DP 5/321/14 - Impossibilidade
Certame voltado ao preenchimento de 2000
cargos, mais os que vierem a existir até a data da
posse - Candidato aprovado em 2.532o lugar
Inexistência de direito subjetivo à nomeação - O
candidato aprovado fora do número de vagas
previstas no edital possui mera expectativa do direito
à nomeação - Ainda que surjam vagas no período de
validade do concurso (em caso de vacância, por
exemplo), o seu preenchimento está sujeito a juízo
de conveniência e oportunidade da Administração -
Precedentes do STF - Sentença denegatória mantida
-
Recurso
do
autor
não
provido.”
(AC
no
1005951-37.2016.8.26.0053,
rel.
Des.
Paulo
Barcellos Gatti, j. em 05.12.2016).
Também é irrelevante que a eventual convocação da
admissão tenha sido revogada, conforme dá a entender o autor na inicial,
já que a administração exerce o poder de autotutela em prol do interesse
coletivo, ostentando o dever de rever e de anular seus próprios atos
quando manifestamente irregulares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022940-16.2019.8.26.0053 - Voto 32.522
11
Nunca é demais lembrar que a justiça ou injustiça da
decisão tomada pela Administração está relacionada à conveniência e
oportunidade do Poder Público, matéria referente, portanto, ao mérito do
ato administrativo, e que, por isso, não está sujeita ao controle judicial,
sob pena de desobediência à Separação dos Poderes.
Frise-se, por fim, que mesmo diante da notícia de
surgimento de novas vagas no período de validade do concurso (vacância
decorrente de exonerações), ou mesmo no caso de abertura de
procedimento seletivo para contratação de novos servidores, o
preenchimento dos cargos vagos estaria sujeito a juízo de conveniência e
oportunidade da adminsitração.
Por tais motivos, de rigor a manutenção da r.
sentença de Primeiro Grau.”
Por fim, descabida a alegação de descumprimento ao
artigo 41, do Decreto no 60.449/2014, por não ser o caso dos autos, já
que apenas veda a nomeação de candidatos de concurso mais recente
enquanto houver candidatos remanescentes de concurso cuja data de
validade não foi expirada. E o próprio dispositivo determina a observância
das especificidades requeridas no edital de abertura do concurso público.
E no sentido dos autos, em casos envolvendo o
Edital DP-5/321/14, inúmeros são os precedentes desta C. Corte de
Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Concurso
público. Soldado PM 2a Classe. Provimento de 2000
vagas até a data da posse. Nomeados e empossados
2.215. Autor classificado na 2.569a posição, além do
número de vagas. Candidato remanescente que não
possui direito subjetivo à posse. Considere-se que,
durante o prazo de validade do concurso do autor,
regido pelo Edital DP 5/321/14, nenhum dos
aprovados no concurso posterior, regido pelo Edital
DP-1/321/15 (e que se destinava ao provimento de
vagas após o término do anterior) foi nomeado.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não
provido.” (Apelação no 1043130-97.2019.8.26.0053,
Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 18.03.2020)
“APELAÇÃO
CÍVEL

CONCURSO
PÚBLICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022940-16.2019.8.26.0053 - Voto 32.522
12
Aprovação fora do número de vagas ofertadas no
edital DP-5/321/2014
Inexistência de direito
subjetivo à nomeação Abertura de novo concurso,
ainda que durante o prazo de validade de certame
anterior,
que
não
gera
direito
automático
à
nomeação dos candidatos remanescentes de outro
concurso Administração Estadual que não agiu de
maneira arbitrária ou imotivada Entendimento em
conformidade com a jurisprudência do STF (RE
837.311) Precedentes deste Tribunal Autor que,
ademais, não demonstrou que a Administração
Estadual
nomeou
candidatos
do
concurso
subsequente no prazo de validade do concurso
anterior
Sentença de improcedência mantida

Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1049583-11.2019.8.26.0053,
Rela.
Desa.
Maria
Laura Tavares, j. 09.03.2020).
“CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO
-
PROCEDIMENTO COMUM - CONCURSO PÚBLICO -
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE
VAGAS
-
ABERTURA
DE
NOVO
CONCURSO -
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO - DIREITO
SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - INEXISTÊNCIA. 1. O
surgimento de novas vagas ou a abertura de novo
concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de
validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos
candidatos aprovados fora do número de vagas
previstas no edital. Tese firmada no julgamento do
Tema 784, com repercussão geral, pelo Pleno do
STF.
2.
Da
convocação
dos
candidatos
remanescentes para a prestação de informações e
esclarecimentos não se infere compromisso da
Administração com a nomeação dos candidatos.
Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
1024919-18.2016.8.26.0053,
Rel.
Des.
Décio
Notarangeli, j. 21.03.2018)
“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR -
CONCURSO PÚBLICO
CANDIDATO APROVADO
FORA DO NÚMERO DE VAGAS - Pretensão inicial
voltada ao reconhecimento de suposto direito líquido
e certo do impetrante a ser nomeado para o cargo
de Soldado PM de 2a Classe, após aprovação em
certame oficial, embora fora do número de vagas
previstas no edital no DP 5/321/14 - Impossibilidade
Certame voltado ao preenchimento de 2000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022940-16.2019.8.26.0053 - Voto 32.522
13
cargos, mais os que vierem a existir até a data da
posse - Candidato aprovado em 2.532o lugar -
Inexistência de direito subjetivo à nomeação - O
candidato aprovado fora do número de vagas
previstas no edital possui mera expectativa do direito
à nomeação - Ainda que surjam vagas no período de
validade do concurso (em caso de vacância, por
exemplo), o seu preenchimento está sujeito a juízo
de conveniência e oportunidade da Administração -
Precedentes do STF - Sentença denegatória mantida
-
Recurso
do
autor
não
provido.”
(AC
no
1005951-37.2016.8.26.0053,
Rel.
Des.
Paulo
Barcellos Gatti, j. 05.12.2016).
Desse
modo,
de
rigor
a
manutenção
da
improcedência da demanda.
E diante do disposto no parágrafo 11, do art. 85, do
CPC, majoro em R$ 500,00 a verba honorária fixada em Primiero Grau,
observada a gratuidade concedida ao Autor.
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Honorários advocatícios majorados nos termos acima.

CARLOS EDUARDO PACHI
Relator